Tribunal: TJDFT
Processo: 0736783-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736783-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: HBR Aviação S/A Agravados: Subsecretaria de Compras Governamentais do Distrito Federal Distrito Federal Helisul Taxi Aéreo Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento de reconsideração (Id. 76223411) formulado pela sociedade anônima HBR Aviação S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 75745955). A agravante alega a necessidade de reanálise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nas razões recursais. Sustenta que os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem demonstram a obtenção de certificação emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a realização de serviços de manutenção de aeronaves na base aérea de Brasília, tendo sido homologada aos 8 de maio de 2025. Afirma que a inabilitação da entidade anônima no certame ocorreu, inicialmente, aos 26 de março de 2025, com posterior manutenção aos 23 de abril de 2025. Destaca que nos termos do item 11.53 do termo de referência do pregão eletrônico em questão, a exigência do requisito de dispor de ao menos um hangar no Aeroporto Internacional de Brasília poderia ser cumprido após a assinatura do negócio jurídico administrativo. Assevera que foi permitida a participação da licitante no certame, mesmo sem a demonstração da aludida certificação. Argumenta, ainda, que sempre obteve habilitação pela Anac para promover a manutenção de aeronaves públicas, nos termos do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC 145. Destaca, portanto, o cumprimento dos requisitos exigidos pelo edital para participação e habilitação da sociedade anônima no pregão eletrônico em exame. Requer, portanto, o deferimento do requerimento de reconsideração, para que seja deferida a tutela recursal formulada nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. O “requerimento de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Na presente hipótese, no entanto, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de retificar a antecipação dos efeitos da tutela indeferida na decisão monocrática proferida por este Relator, diante de suposta necessidade de reanálise do tema. O exame dos argumentos articulados pela recorrente denota que a pretensão ora formulada está fundamentada, em síntese, nos seguintes aspectos: a) suposta obtenção de certificação emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a realização de serviços de manutenção de aeronaves na base aérea de Brasília, homologada aos 8 de maio de 2025; b) interpretação do item 11.53 do termo de referência do pregão eletrônico em questão, que estabelece que a exigência do requisito de dispor de ao menos um hangar no Aeroporto Internacional de Brasília poderia ser cumprido após a assinatura do negócio jurídico administrativo e c) alegação de que sempre obteve habilitação pela Anac para promover a manutenção de aeronaves públicas, nos termos do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC 145. De acordo com os fundamentos já expostos por ocasião do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida (Id. 75745955), a hipótese versada nos autos diz respeito ao ato de inabilitação da sociedade anônima ora recorrente do pregão eletrônico (edital no 90014/2025), que foi promovido com o seguinte objetivo: “Contratação de empresa especializada e certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a fim de prover manutenção à aeronave do Governo do Distrito Federal, operada pela Unidade Especial de Transporte Aéreo (UTAER) da Casa Militar do Distrito Federal, para manter a aeronavegabilidade, em conformidade com a legislação brasileira, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.”. A despeito da participação da entidade recorrente no certame, após o envio dos documentos exigidos, sobreveio decisão de inabilitação, nos seguintes termos (Id. 244580201 dos autos do processo de origem): “Após análise dos documentos apresentados, a equipe técnica concluiu: A empresa HBR Aviação Ltda buscou a certificação de uma base secundária em Brasília somente após ser habilitada na licitação, o que demonstra que, no momento da participação, não possuía todos os requisitos exigidos. O processo de certificação ainda está em fase inicial, o que compromete a regularidade da sua habilitação. Além disso, a empresa tentou justificar sua atuação com base em exceções previstas para manutenção fora de base, o que não se aplica ao caso, pois a sede da contratante está no Distrito Federal, conforme previsto no edital. Essa tentativa de flexibilização das regras fere os princípios da concorrência e da transparência, pois outras empresas sem certificação em Brasília foram impedidas de participar do certame. Outro ponto crítico é a certificação do motor da aeronave, essencial para garantir a segurança operacional, a qual a empresa também não demonstrou possuir. A ANAC exige um processo rigoroso para conceder tais certificações. envolvendo treinamentos, aquisição de ferramental e vistorias técnicas, requisitos que ainda não foram atendidos pela licitante. Dessa forma, aceitar uma empresa sem certificação adequada poderia comprometer a continuidade dos serviços públicos e a segurança das operações. Por essas razões, a equipe técnica recomenda a inabilitação da empresa por não atender aos critérios de qualificação técnica exigidos”. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se que a agravante foi inabilitada em razão da ausência dos seguintes requisitos previstos no edital: a) inexistência de certificação na base secundária de Brasília; e b) ausência de certificação para manutenção e reparo do motor da aeronave. Por essa razão, é indispensável a análise atenta dos dados factuais existentes nos autos do processo de origem. Inicialmente é importante mencionar que a fase de participação na licitação antecede a etapa de apresentação das propostas e envio dos documentos necessários para a habilitação. Nesse contexto, o próprio edital enuncia que os interessados que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e no Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal poderão participar da licitação (item 2.1). Em seguida, foi iniciaa a fase de apresentação das propostas e envio dos documentos necessários ao exame da habilitação (item 3.1 e seguintes). Em relação aos critérios técnicos exigidos no procedimento licitatório, observe-se que a recorrente supostamente deixou de cumprir o requisito alusivo à obtenção de certificação emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil que demonstre a existência de uma base aérea no Aeroporto Internacional de Brasília, para que sejam realizados os serviços pretendidos (RBAC 145). A esse respeito o edital no 90014/2025 dispõe no item 5 do Anexo E do Termo de Referência, as seguintes exigências: “5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 5.1. CARACTERISTICAS MÍNIMAS DO OBJETO 5.1.1. O objeto a ser licitado envolve a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de manutenção aeronáutica. Devido às suas características e com base nas justificativas mencionadas, trata-se de uma contratação de natureza continuada, a ser realizada na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, com possibilidade de prorrogação. Para que os serviços sejam contratados e prestados corretamente, a empresa deverá manter a aeronave e condições de aeronavegabilidade. 5.1.2. Local de prestação do serviço 5.1.2.1. Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek 5.1.2.2. CEP 71608-030 - Lago Sul – Brasília – DF 5.1.3. Padrões mínimos de qualidade 5.1.3.1. Experiência comprovada em manutenção de aeronaves similares em termos de tipo e modelo. 5.1.3.2. Certificações e licenças exigidas pelas autoridades de aviação civil. 5.1.3.3. Disponibilidade de equipe técnica qualificada e capacitada no período de operação da contratante. 5.1.3.4. Capacidade de resposta rápida a emergências e paradas não programadas. 5.1.3.5. Histórico de desempenho e segurança comprovados. 5.1.4. Catálogo eletrônico de padronização 5.1.4.1. Conforme consulta nos sítios especializados oficiais, não há publicação de catálogo eletrônico de padronização para o objeto a ser contrato. 5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO FORNECEDOR 5.2.1. Além de declarar que possuem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço pretendido, à licitante vencedora será exigida, na fase de habilitação, junto à comissão de licitação ou pregoeiro responsável, apresentar: 5.2.1.1. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa para a execução em comento, compatível em características, quantidades e prazo com o objeto e demais particularidades que constarão do Termo de Referência; 5.2.1.2. Especificações técnicas detalhadas das aeronaves a serem mantidas. 5.2.1.3. Experiência comprovada em manutenção de aeronaves similares em termos de tipo e modelo. 5.2.1.4. Certificações e licenças exigidas pelas autoridades de aviação civil. 5.2.1.5. Disponibilidade de equipe técnica qualificada e capacitada. 5.2.1.6. Capacidade de resposta rápida a emergências e paradas não programadas. 5.2.1.7. Histórico de desempenho e segurança comprovados”. As exigências de habilitação, por sua vez, estão dispostas no item 14.13 do Anexo I, do termo de referência: “14.13.4. Qualificação Técnica 14.13.4.1. As empresas deverão comprovar a Qualificação Técnica, por meio dos documentos relacionados abaixo: I - A empresa para habilitar-se no certame deverá apresentar o Certificado de Organização de Manutenção – COM, emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), nos termos do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC 145, constando, como mínimo necessário, as categorias e classes especificadas abaixo: Padrão C - Manutenção, modificações e reparos em células. Classe 2 - Aeronaves de estrutura metálica, com peso máximo de decolagem aprovado até [5670] kg (avião) ou 2730 kg (helicópteros) por [modelo] de aeronave; Edital de Licitação PE 90014/2025 (163437219) SEI 00428-00001046/2024-56 / pg. 23 Padrão D - Manutenção, modificações e reparos em motores de aeronaves. Classe 3 - Motores a turbina, por modelo; Padrão E - Manutenção, modificações e reparos em hélices e rotores de aeronaves. Classe 3 - Rotores de helicópteros, por modelo; Padrão F - Manutenção e reparos em equipamentos de aeronaves. Classe 1 - Equipamentos de comunicação e de navegação de aeronaves. Classe 2 - Instrumentos de aeronaves. Classe 3 - Acessórios mecânicos, elétricos e eletrônicos de aeronaves”. O exame cuidadoso dos autos do processo de origem revela que não houve a apresentação da certificação referente à base aérea secundária pela recorrente na ocasião de envio dos documentos exigidos na fase de habilitação, o que ensejou o ato administrativo de inabilitação. Convém destacar que somente foi homologada a referida certificação pela Anac aos 8 de maio de 2025 (Id. 244580238 dos autos do processo de origem), ou seja, em período posterior à decisão de inabilitação, proferida em 23 de abril de 2025 (Id. 244580226 dos autos do processo de origem). Assim, é inquestionável que a recorrente não apresentou a aludida certificação na ocasião de envio dos documentos exigidos no edital para a fase de habilitação no procedimento licitatório. Ademais, é pertinente mencionar que o argumento articulado no sentido de que o requisito em questão poderia ser cumprido após a assinatura do negócio jurídico administrativo, não encontra respaldo no edital do certame. De acordo com o item 11.53 do Termo de Referência, utilizado como argumento pela recorrente, assim dispõe: “11.53. Em atenção ao RBHA no. 145 (145.37), a contratada deverá dispor, a partir da assinatura e durante a vigência do contrato, de pelo menos um hangar, localizado no Aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek na cidade de Brasília/DF, adequado para, pelo menos, uma aeronave do tipo mais pesado previsto no seu CHE e adendos. Além do que, deverá prover de área descoberta, para o seu uso permanente, onde possam ser executados teste e atividades relacionadas a manutenção que não exijam proteção contra as intempéries”. Percebe-se, assim, que a contratada deverá dispor de ao menos um hangar localizado no Aeroporto Internacional de Brasília a partir da assinatura do instrumento negocial e durante a sua vigência. A referida exigência não exime a recorrente de demonstrar o cumprimento do requisito de certificação de base secundária na fase de habilitação. Além disso, é possível afirmar que a qualificação técnica consistente na apresentação do Certificado de Organização de Manutenção – COM, emitido pela Anac, consta como requisito de habilitação no certame. Aliás, é preciso também ressaltar que a comprovação de ao menos um hangar atende ao RBHA no 145 (145.37), diversamente da qualificação técnica relativa à Certificação de Organização de Manutenção – COM, nos termos do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC 15 (item 14.13.4.1 do edital). A respeito da certificação do motor, o documento referido no Id. 247730437 dos autos do processo de origem evidencia que, a despeito da sociedade anônima agravante ter diversas certificações para realizar operações de manutenção em aeronaves, não foi cumprida a especificação técnica exigida para o modelo da aeronave objeto do procedimento licitatório. Como bem ressaltado na ocasião do ato administrativo de inabilitação, “existem peculiaridades específicas do motor Rolls Royce modelo 250-C47B da aeronave PR GDF e que esta Unidade Especial de Transporte Aéreo pretende que sejam observadas” (Id. 244580226 dos autos do processo de origem). Com efeito, os elementos probatórios existentes não permitem afirmar, com a segurança necessária, a comprovação das certificações exigidas na fase de habilitação do procedimento licitatório. Aliás, não houve o cumprimento do requisito de violação da esfera jurídica do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, não custa insistir. Por essas razões não é possível reconsiderar a decisão liminar. Feitas essas considerações, a despeito dos argumentos articulados pelo combativo e eficiente advogado que representa a recorrente, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator